Tribunal: TJMT
Processo: 1037586-45.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037586-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOMAR BATISTA NOGUEIRA - CPF: 875.173.021-91 (EMBARGADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. APELO PROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto
pelo requerente
, reformando a sentença para reconhecer a inexistência de dívida referente a contrato de cartão de crédito, declarar indevida a negativação do nome do embargado e condenar o embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária e juros de mora. O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, sustentando que a existência de inscrição preexistente nos cadastros restritivos de crédito afastaria a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a Súmula 385 do STJ, o que poderia afastar a condenação por danos morais decorrente da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem como finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, tendo reconhecido a inexistência da dívida e a inscrição indevida do nome do embargado nos cadastros de inadimplentes.

O embargante não demonstrou a existência de outra inscrição preexistente nos cadastros restritivos de crédito, circunstância necessária para a aplicação da Súmula 385 do STJ.

A insatisfação do embargante com o desfecho do julgamento não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios, sendo o meio adequado para eventual insurgência a interposição do recurso próprio.

A mera rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, conforme o disposto no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário que o órgão julgador se manifeste sobre todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes ao julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, salvo em casos excepcionais em que se verifique a necessidade de correção de obscuridade, contradição ou omissão.

A ausência de comprovação da existência de inscrição preexistente nos cadastros restritivos de crédito impede a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pelo
Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Creditórios Não Padronizados
NPL II
,
contra o acórdão (id
265243759
) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado,
Giomar
Batista Nogueira
, para
reformar a sentença, no sentido de declarar a procedência da ação, a fim de reconhecer a inexistência da dívida (contrato nº 3187506 - cartão de crédito –
Calcard
Studio Z, administrado pelo Banco Santander, cartão n. 6364.xxxx.xxxx.1921); verificar a negativação indevida relativa ao citado contrato (id 254732828 – 10/02/2020); bem como, condenar o apelado a indenizar o apelante, em danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo correção monetária desde arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).Por conseguinte, redimension
ou
o ônus sucumbencial, para condenar o
Fundo
apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em apertada síntese, o
Fundo
embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Aduz que a decisão restou omissa
quanto à aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Ao final, pede o provimento do recurso,
para sanar o vício de omissão alegado
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
pelo Fundo,
no contexto da ação principal de
apelação
interposta pelo embargado
,
visando esclarecer e corrigir
a
suposta omiss
ão,
a fim
de afastar a
condenação à
indenização por danos morais.

A parte embargante fundamenta o pedido de efeito modificativo, alegando que
o acórdão
embargad
o
não considerou a Súmula 385 do STJ, que
, no seu entendimento,
poderia afastar a condenação por danos morais
fixada na sentença.

Argumenta que, se houvesse inscrição preexistente nos cadastros restritivos de crédito, não haveria fundamento para a indenização.

Para esclarecer a suposta omissão, sugere que seja expedido ofício aos órgãos de proteção ao crédito para comprovação da data exata da inscrição atribuída ao Fundo NPL II.

Pois bem.

De início, verifica-se que a
parte embargada ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando desconhecer a dívida que motivou a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A parte embargante fundamenta o pedido de efeito modificativo, alegando que a decisão embargada não considerou a Súmula 385 do STJ, que poderia afastar a condenação por danos morais. Argumenta que, se houvesse inscrição preexistente nos cadastros restritivos de crédito, não haveria fundamento para a indenização.

Para esclarecer a suposta omissão, sugere que seja expedido ofício aos órgãos de proteção ao crédito para comprovação da data exata da inscrição atribuída ao Fundo NPL II.

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a tese do embargante,
constata-se do conjunto fático-probatório carreado aos autos que o banco não comprovou devidamente a regularidade da contratação, de maneira a
garantir a inequívoca identificação de seu signatário
, tampouco comprovou a existência de outra
inscrição preexistente nos cadastros restritivos de crédito
.

Enquanto a parte embargada comprovou efetivamente seu direito e inscrição indevida, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se que inexiste a omissão alegada pelo embargante.

Assim, é
nítida a insatisfação d
o
embargante, que
inconformad
o
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

Como
é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese
do Fundo
embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos
embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025